Tribunal: TJMT
Processo: 0011248-89.2017.8.11.0064
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011248-89.2017.8.11.0064
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE COMPÕEM O SENTIDO DOGMÁTICO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), à pena de 05 meses de detenção, em regime aberto.
2. Fatos relevantes: (i) réu condenado por agredir fisicamente sua companheira em sua residência; (ii) sentença que negativou a circunstância judicial da culpabilidade; (iii) pena-base fixada acima do mínimo legal.
3. Requerimentos do recurso: (i) exclusão da valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação concreta; (ii) adoção da fração de 1/6 para eventual aumento da pena-base; (iii) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é válida a valoração negativa da culpabilidade, quando baseada apenas em elementos inerentes ao conceito dogmático do tipo penal; e (ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos que indiquem maior censurabilidade da conduta, distintos dos próprios requisitos do tipo penal.
6. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito dogmático de culpabilidade e não podem, por si sós, justificar sua valoração negativa na dosimetria da pena.
7. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, é necessário o redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A; STJ, REsp 1.931.145/SP (Tema 585).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011248-89.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDACI JOSE DOS SANTOS - CPF: 411.483.201-72 (APELANTE), ANA LUCIA DUTRA BARBOSA - CPF: 942.916.242-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE COMPÕEM O SENTIDO DOGMÁTICO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), à pena de 05 meses de detenção, em regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu condenado por agredir fisicamente sua companheira em sua residência;
(ii)
sentença que negativou a circunstância judicial da culpabilidade;
(iii)
pena-base fixada acima do mínimo legal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão da valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação concreta;
(ii)
adoção da fração de 1/6 para eventual aumento da pena-base;
(iii)
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é válida a valoração negativa da culpabilidade, quando baseada apenas em elementos inerentes ao conceito dogmático do tipo penal; e
(ii)
analisar a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos que indiquem maior censurabilidade da conduta, distintos dos próprios requisitos do tipo penal.

6. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito dogmático de culpabilidade e não podem, por si sós, justificar sua valoração negativa na dosimetria da pena.

7. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, é necessário o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A; STJ, REsp 1.931.145/SP (Tema 585).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Gildaci Jose dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 0011248-89.2017.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, no regime
aberto
(id. 290900923).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade seria indevida, por estar baseada em elementos inerentes à própria configuração do delito. Alternativamente, requer a aplicação de fração de aumento inferior à utilizada na sentença, sugerindo a adoção de fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base (id. 290900929).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 290900937).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
provimento
do recurso, para que seja readequada a pena imposta ao apelante, afastando a valoração negativa da culpabilidade por se fundar em elementos inerentes à estrutura do delito (id. 296971891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Gidalci José dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), em razão dos seguintes fatos:

“[...]
em 07/06/2017, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua Antônio Finazzi, 51, Jardim Paulista, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Ana Lucia Dutra Barbosa, causando mancha hipercromica linear em região nasal e equimose no terço inferior da coxa esquerda, conforme laudo pericial 1462.A.17, BO 2017.197086 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado xingou a vítima de vagabunda, safada e sem vergonha, deu socos, empurrões e chutes nela, pegou um cartão, passou e cortou o rosto da vítima, provocando as lesões corporais citadas. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Gildaci José dos Santos como incurso no art. 129, § 9o, do CP
” (id. 290900855).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Gidalci José dos Santos
pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime aberto (id. 290900923).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

Em seu argumento inaugural, o apelante sustenta que a
culpabilidade
foi negativada indevidamente, pois o Juízo de primeiro grau teria se valido de elementos que constituem o seu conceito dogmático, ou seja, aspectos relativos ao desvalor das condutas atribuídas ao apelante.

A pretensão deve ser acolhida.

Ao valorar a referida circunstância judicial, o Juízo de primeiro grau fundamentou para os dois delitos reconhecidos na sentença: “
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (id. 291986886).

A partir desta anotação, tem-se que o juízo sentenciante se valeu de
elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, para negativar a referida circunstância judicial, tanto que mencionou que o apelante possuía plena consciência de sua atitude e poderia ter agido de acordo com este entendimento.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático, é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal no 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem da pena.

Por fim, registro que apesar do pedido de alteração da fração adotada para exasperação da pena basilar, o pedido encontra-se prejudicado em razão da inexistência de outras circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Passo à dosimetria de pena.

Ao crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, CP) é atribuída a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Do mesmo modo, não incidem sobre o caso causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo,
em definitivo
, a pena do apelante em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais pontos fixados na sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Gidalci José dos Santos
para redimensionar a pena imposta em seu desfavor para em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025